Tribunal: TJSP
Processo: 2339076-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Propriedade industrial. Marca. Demanda de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos extrapatrimoniais fundada em alegado uso indevido de marca. Contrafação. Pedido de tutela antecipada para imediata abstenção do uso da marca pela ré. Descabimento. Requisitos para a tutela provisória não configurados. Inexistência de perspectiva de urgência extrema, a partir dos documentos

Ementa:
Propriedade industrial. Marca. Demanda de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos extrapatrimoniais fundada em alegado uso indevido de marca. Contrafação. Pedido de tutela antecipada para imediata abstenção do uso da marca pela ré. Descabimento. Requisitos para a tutela provisória não configurados. Inexistência de perspectiva de urgência extrema, a partir dos documentos apresentados com a inicial, tornando sem sentido provimento imediato, antes mesmo do exercício do contraditório. Dúvida acerca dos elementos constitutivos do direito da autora, expostos de forma unilateral e desacompanhados de prova suficiente, notadamente quanto à efetiva ocorrência de violação pela ré, não descartada a possibilidade de revenda de produtos originais. Princípio do exaurimento da marca expressamente previsto na Lei no 9.279/1996. Razoável a oportunidade de prévio exercício do contraditório, de modo a permitir a compreensão, a partir da exposição bilateral das bases do conflito instaurado, do efetivo delineamento do litígio. Decisão agravada, denegatória da tutela antecipada, mantida. Agravo de instrumento da autora desprovido.